Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Convém esclarecer que os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
2.1. Embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760 do CC que a apólice as especifique de forma nominada.
3. O CDC admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o).
4.1. Havendo a previsão expressa e clara de que as doenças profissionais são excluídas da cobertura securitária, e não tendo o segurado provado a ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente, afasta-se o dever de indenizar.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.